Tribunal: TJMT
Processo: 1009251-53.2025.8.11.0006
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009251-53.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VAGNER DE LIMA SOBRAL - CPF: 003.078.371-22 (RECORRIDO), FERNANDO SCAFF ANTONINI - CPF: 864.535.481-00 (ADVOGADO), ESTADO MATO GROSSO (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

Recurso Inominado nº 1009251-53.2025.8.11.0006
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido: VAGNER DE LIMA SOBRAL

Sessão: 30 de junho de 2026.

Ementa
:
RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES APREENDIDAS EM PROCESSO CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PREVISÃO DE RESTITUIÇÃO DO ARMAMENTO APÓS CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. DESTRUIÇÃO DO BEM PELO EXÉRCITO BRASILEIRO POR ORDEM JUDICIAL ANTES DO ENCERRAMENTO DO PROCESSO. ARMA REGISTRADA EM NOME DO AUTOR. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANO MORAL AFASTADO. PREJUÍZO RESTRITO À ESFERA PATRIMONIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Vagner de Lima Sobral, condenando o ente público ao pagamento de R$ 12.600,00, a título de danos materiais, e R$ 8.000,00, a título de danos morais. Na origem, o autor ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, alegando que foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e que, no curso do processo criminal, celebrou Acordo de Não Persecução Penal, homologado judicialmente, no qual teria sido prevista a restituição de sua arma de fogo, consistente em pistola Glock G19, série BPCS057, calibre 9mm, com 10 munições, após o cumprimento das condições pactuadas. Sustentou que cumpriu integralmente o acordo, mas, ao buscar a restituição do bem, foi informado de que o armamento havia sido destruído pelo Exército Brasileiro, por ordem judicial da 3ª Vara Criminal de Cáceres, antes do encerramento do processo criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser mantida a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos materiais em razão da destruição de arma de fogo e munições que deveriam ser restituídas ao autor; e (ii) estabelecer se a destruição indevida do armamento configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto documental demonstra que a arma de fogo discutida nos autos estava registrada em nome do autor, sob registro SIGMA nº 1631116.

4.

A arma foi apreendida no contexto de processo criminal posteriormente submetido a Acordo de Não Persecução Penal.

5.

Havia previsão de restituição do armamento após o cumprimento das condições pactuadas.

6.

O bem não foi devolvido ao autor porque acabou destruído.

7.

A regularidade da apreensão inicial da arma de fogo no procedimento criminal não afasta o dever de reparação quando ocorre destruição posterior do bem, diante de expectativa juridicamente protegida de restituição.

8.

A destruição posterior do armamento impõe ao Estado o dever de reparar o prejuízo patrimonial causado.

9.

A responsabilidade civil do Estado decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a demonstração da conduta administrativa ou jurisdicional imputável ao ente público, do dano e do nexo causal.

10.

O Estado não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor capaz de afastar a condenação material.

11.

A perda definitiva do bem retirou da esfera patrimonial do recorrido uma arma de fogo regularmente identificada nos autos e as munições correspondentes.

12.

A ausência de nota fiscal não afasta, por si só, a reparação material.

13.

O registro oficial do armamento, o termo de apreensão e os documentos relativos à destinação do bem demonstram sua existência, individualização e perda definitiva.

14.

A indenização material de R$ 12.600,00 considerou o valor da arma, das munições e os custos documentais necessários à regularização de nova aquisição.

15.

O montante observa critério razoável de recomposição patrimonial.

16.

O Estado não demonstrou parâmetro mais adequado ou prova concreta de valor inferior.

17.

A condenação por danos materiais deve ser mantida.

18.

A condenação por danos morais comporta reforma.

19.

A configuração do dano moral indenizável exige que a conduta atinja concretamente direito da personalidade da parte lesada, como honra, imagem, intimidade, dignidade, integridade psíquica ou outro atributo extrapatrimonial juridicamente protegido.

20.

A existência de ato ilícito ou de prejuízo patrimonial, por si só, não basta para configurar dano moral.

21.

A destruição indevida da arma de fogo configura falha estatal e justifica a recomposição do patrimônio do autor.

22.

Os elementos dos autos não demonstram repercussão concreta sobre a esfera personalíssima do autor.

23.

A frustração decorrente da não restituição do bem, embora compreensível, não se confunde automaticamente com dano moral indenizável.

24.

O prejuízo identificado permanece restrito à esfera econômica e é adequadamente recomposto pela indenização material.

25.

A reparação extrapatrimonial somente se justifica quando demonstrada circunstância excepcional capaz de atingir direitos da personalidade.

26.

Não houve demonstração de lesão física, exposição vexatória, constrangimento público ou abalo psíquico.

27.

O dano permanece restrito à esfera patrimonial, já reparada mediante indenização material.

28.

A sentença deve ser reformada apenas para excluir a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

29.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A destruição de arma de fogo e munições que deveriam ser restituídas ao proprietário após Acordo de Não Persecução Penal gera dever de indenização material pelo Estado. 2. A ausência de nota fiscal não afasta a reparação material quando o registro oficial, o termo de apreensão e os documentos de destinação comprovam a existência, a individualização e a perda definitiva do bem. 3. A responsabilidade civil do Estado exige demonstração da conduta imputável ao ente público, do dano e do nexo causal, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 4. A destruição indevida de bem apreendido não configura automaticamente dano moral indenizável. 5. A reparação extrapatrimonial exige demonstração de ofensa concreta a direito da personalidade, não bastando a frustração decorrente da perda do bem. 6. O prejuízo restrito à esfera econômica deve ser recomposto pela indenização material, sem cumulação com dano moral quando ausente lesão física, exposição vexatória, constrangimento público ou abalo psíquico comprovado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei nº 10.826/2003, art. 14; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 487, I, 98, § 3º, e 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/1995, art. 55; EC nº 113/2021, art. 3º; Súmula nº 01 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível/MT, N.U 1009374-19.2023.8.11.0007, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 07.02.2025, DJE 11.02.2025; TJSP, Recurso Inominado Cível nº 1007826-85.2023.8.26.0606, Rel. Dimitrios Zarvos Varellis, 3ª Turma Recursal de Fazenda Pública, j. 23.01.2025, DJe 23.01.2025.

RELATÓRIO

.

VOTO RELATOR

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026